Tribunal: TJPA
Processo: 0022580-42.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022580-42.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: EDILMA DOS SANTOS MODESTO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em sede de embargos à execução, julga em parte procedente apenas para excluir a multa de 10%;

2-
A coisa julgada não pode ser modificada pela via de embargos à execução quando a matéria poderia ter sido objetada no processo de conhecimento, pois, com o trânsito em julgado da decisão de mérito, presumem-se analisadas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, operando-se a preclusão (inteligência do art. 508 do CP/15);

3-
Não cabe rediscussão de questão primária do processo de conhecimento em sede de outra ação autônoma, pois trata-se de matéria preclusa e configura violação à regra da fidelidade ao título executivo, além de afrontar os limites da coisa julgada;

4-
Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 19/02/2024 a 26/02/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença
in totum
, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação
(Id. 15436620), interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital

(Id. 15436618) que, em sede de embargos à execução, julgou parcialmente procedentes, apenas para afastar a multa de 10% (dez por cento).

Em suas razões, narra que foi ajuizado contra si, ação mandamental tendo o julgador concedido a segurança para determinar a reintegração da apelada ao cargo outrora ocupado. Que contra a sentença, interpôs recurso de apelação que foi conhecido e desprovido, tendo o recorrido postulado a execução provisória. Que opôs embargos à execução sendo em parte acolhida, sendo esta, a decisão ora atacada.

Sustenta a inexigibilidade do título sob o argumento de que a decisão mandamental não gera efeitos pretéritos, tendo termo inicial da execução, a data do ajuizamento do
writ
, conforme enunciado da Súmula 271 do STF.

Diz que, em contraposição à Súmula 271 do STF, a sentença atacada determinou a reintegração da parte ao cargo e o pagamento de seus vencimentos desde a data da exoneração, sendo portanto, inconstitucional e impugnável através dos embargos à execução.

Pugna pelo recebimento do recurso de apelação no duplo efeito.

Ao final, requesta o provimento do apelo.

Apresentação de contrarrazões infirmando os termos da apelação (ID 15436623).

Coube-me, o feito, por distribuição.

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação(ID 16678637).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do apelo e passo ao exame do mérito recursal.

PRELIMINAR- RECEBIMENTO DO APELO NO DUPLO EFEITO

A presente preliminar resta prejudicada diante do presente julgamento.

MÉRITO

O feito de origem contempla cumprimento, de
sentença prolatada, em 19/03/2008
, na ação mandamental (processo nº 20051028266-5), reconhecendo o direito da impetrante de ser reintegrada, no seu respectivo cargo, no quadro de funcionários do Município de Belém, assegurando o pagamento de seus vencimentos desde a data da exoneração.

Transcrevo, a seguir, a parte dispositiva da referida sentença (id.

15436595 - Pág. 5):

“(...)Por todo o exposto,

CONCEDO A SEGURANÇA POSTULADA, CONCRETIZANDI-SE, DE FORMA DEFINITIVA, A LIMINAR ANTES CONCEDIDA, PARA REINTEGRAR, NO SEU RESPECTIVO CARGO NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, A IMPETRANTE EDILMA DOS SANTOS MODESTO, assegurando o pagamento de seus vencimentos desde a data da exoneração.
”

Interposto recurso de apelação dessa sentença que foi conhecida e desprovida (id.

15436597). Operou-se o trânsito em julgado
, em
05/09/2017,
conforme certificado no evento nº.

15436607 - Pág. 1.

Ante o pedido de cumprimento de sentença (proc.0012038.62.2014.8.14.0301 Id. 52025351- Autos de origem),
o Município de Belém apresentou
embargos à execução
(Proc. 0022580.42.2014.8.14.0301- Id.
15436591)
alegando a inexigibilidade de título judicial vez que não cabe, em sede mandamental, a condenação de valores pretéritos, o excesso de execução, a inaplicabilidade de juros de 10% ao ano e a multa de 10% (dez por cento) prevista na planilha da exequente já que não fixado na sentença. Junta planilha (Id. 15436592 - Pág. 7).

Certificado a ausência de impugnação dos embargos (id.

15436593 - Pág. 8).

Prolatada a sentença, em sede de embargos à execução, nos termos a saber (Id.

15436618):

“Decido.

Defiro o pedido de prioridade, registre-se neste e no Processo nº 0012038-

62.2014.8.14.0301.

1. Execução provisória. O Mandado de Segurança foi distribuído em 11/05/2005, quando estava em vigor a Lei nº 1.533/1951, resultando na concessão de liminar para reintegração imediata e inclusão em folha de pagamento. A sentença foi proferida em 19/03/2008, confirmando a liminar e condenando o ora embargante a pagar os vencimentos desde a exoneração, ou seja, desde 11/02/2005, data da publicação do Decreto nº 47.526-PMB e, nos Embargos de Declaração, rejeitados, foi fixada multa de 1% sobre o valor da causa.

A sentença, além do reexame obrigatório, foi questionada por apelação interposta pelo Município de Belém, recebida somente no efeito devolutivo, em 19/08/2008, conforme consta naqueles autos, sendo confirmada em 19/10/2009, na Apelação nº 2008.3.010793-1, quando já estava em vigor a Lei nº 12.016, de 07/08/2009; opostos embargos de declaração, também foram rejeitados em 21/10/2010; interpostos recursos especial e extraordinário. O recurso especial teve negado o seguimento e, resultando na interposição de agravo que foi improvido no Superior Tribunal de Justiça. De igual modo, o seguimento do recurso extraordinário foi negado, seguido pela interposição de agravo, tendo transitado em julgado em 05/09/2017, conforme Certidão contida naqueles autos (ID 39851142 - Pág. 1).

Antes do trânsito em julgado, precisamente em 21/03/2011, a embargada requereu a expedição de Carta de Sentença.

A execução do julgado, hoje cumprimento de sentença, deu origem ao Processo nº0012038-62.2014.8.14.0301, distribuído em 08/04/2014, que se encontra apensado, com pedido limitado ao pagamento de R$99.453,89, conforme cálculos que acompanham a petição, englobando o período de 2005 a 2011, posto ter havido a reintegração em 22/09/2011 – Decreto nº 67.867/2011-PMB, de 22/09/2011.

Em que pese a denominação de “execução provisória”, a embargada, ainda na

vigência do Código de Processo Civil de 1973, foi além porque não se limitou a executar a parte não alcançada pelo efeito suspensivo, a obrigação de fazer que consistia na reintegração no cargo, ocorrida em 22/09/2011. Já a cobrança de valores, empregando-se o rigor normativo, só poderia ser requerida depois do trânsito em julgado, em 05/09/2017.

Contudo, ainda não houve pagamento e no curso do processo a sentença foi

alcançada pela coisa julgada, sem prejuízo de qualquer ordem para o embargante, podendo prosseguir normalmente, convertendo-se em execução/cumprimento de sentença “definitivo”, com os reparos para aproveitamento e validação dos atos praticados (princípio da instrumentalidade das formas).

Sobre a conversão:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO DA TESE RECURSAL.

DESCABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO

PROVISÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. À parte não cabe inovar para conduzir à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, em agravo regimental, temas não ventilados no recurso especial ou nas contrarrazões. 2. É possível a conversão de execução provisória em definitiva, desde que tenha ocorrido, no curso do processo, o trânsito em julgado da ação de conhecimento. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1218827 PR 2010/0198512-1, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 03/03/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2011)

Em consequência, rejeito o pedido.

2. Da inexigibilidade da sentença.

O fundamento, a incidência da Súmula 271, do Supremo Tribunal Federal, igualmente não merece acolhida, uma vez que a questão não foi objeto de debate na fase de conhecimento, operando-se o trânsito em julgado da sentença na qual o embargante foi condenado a pagar os

vencimentos desde a exoneração, ou seja, desde 11/02/2005.

O pedido se fundamenta no parágrafo único do art. 741, do Código de Processo Civil revogado, correspondente ao art. 535, §5º, do atual Código de Processo Civil, que trata da denominada coisa julgada inconstitucional que, no caso em exame, não se aplica, sob pena de relativização da imutabilidade do julgado.

Ora, a Súmula 271, ainda que traduza a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tratou, nos feitos que lhe deram origem, de declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade posterior, mas julgamentos restritos a cada um dos feitos, sem reflexos de natureza vinculativa aos julgados alcançados pela coisa julgada, de modo que somente a ação rescisória, opção não manifestada pelo embargante, teria o condão de desconstituir a sentença.

Ao tratar do tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, lecionam:

“A segurança jurídica, trazida pela coisa julgada material, é manifestação do

estado democrático de direito (CF 1º, caput). Entre o justo absoluto, utópico, e o justo possível, realizável, o sistema constitucional brasileiro a exemplo do

que ocorre na maioria dos sistemas democráticos ocidentais, optou pelo segundo (justo possível), que é consubstanciado na segurança jurídica da coisa julgada material. Descumprir-se a coisa julgada é negar o próprio estado democrático de direito, fundamento da república brasileira.” (NERY JUNIOR;NERY, 2014, 863).

No julgamento da ADI 2418, da relatoria do Ministro Teori Zavaski, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 535, III e § 5º, do Código de Processo Civil, estabelecendo que a inconstitucionalidade ou constitucionalidade deve ter sido declarada antes do trânsito em julgado da sentença cujo cumprimento se exige, como abaixo:

Ementa: CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97).LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15).

1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa

em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública.

2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32.

3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art.535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente

Pois bem. No caso concreto, inexiste declaração de inconstitucionalidade da norma legal e os fundamentos jurídicos contidos na sentença, quais sejam a violação das garantias do processo legal e da ampla defesa, ainda que não tenha consignado o dispositivo constitucional correspondente. E nem necessitava.

Pedido rejeitado.

3. Dos juros, descontos de IR e IPAMB, vencimentos executados dos anos de

2005 e 2011, multa de 10% e férias.

Não há discussão quanto à base de cálculo utilizada pela Embargada, todavia, alguns argumentos do embargante são procedentes.

A sentença determinou o pagamento dos vencimentos desde o dia em que a

embargada foi desligada, ocorrida, de fato, em 23/02/2005 (Proc. n.º 0009096-72.2005.8.14.0301,ID 38949932). A reintegração ocorreu em setembro/2011 (Proc. n.º 0012038-62.2014.8.14.0301, ID 52025351), portanto, do ano de 2005, só são devidos 10 (dez) meses e, do ano de 2011, são devidos 8 (oito) meses.

Também procedem os argumentos acerca da multa de 10% (dez) por cento, além do mesmo percentual de juros e férias, por total ausência de previsão no título executivo.

A questão do imposto de renda, por sua vez, incidirá, obviamente, nos termos do Decreto nº 9.580, de 22/11/2018, posto que as verbas não ostentam a natureza indenizatória – Tema Repetitivo 360, com a seguinte tese firmada: “Os valores a serem pagos em razão de decisão judicial trabalhista, que determina a reintegração do ex-empregado, assumem a natureza de verba remuneratória, atraindo a incidência do imposto sobre a renda. Isso porque são percebidos a título de salários vencidos, como se o empregado estivesse no pleno exercício de seu vínculo empregatício.”

E mais:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. CARÊNCIA DA AÇÃO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS LEGAIS.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM INTERESSE MINISTERIAL. I - Uma vez reconhecida a nulidade da exoneração seguida da reintegração do Apelado ao cargo, como consequência lógica, é devida a restituição de seus vencimentos não pagos no período em que ficou indevidamente afastado. Preliminar de carência da ação rejeitada. II – O termo inicial do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da decisão que determinou a reintegração do Apelado ao Cargo de Soldado da Polícia Militar e não, a data de seu afastamento. III. Sobre o pagamento dos vencimentos pretéritos ao Apelado, relativo ao período de seu afastamento, devem incidir os descontos dos impostos legais, ante a permanência do caráter remuneratório de tais vencimentos. IV. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, tão-somente para determinar que sejam descontados os impostos legais (contribuição previdenciária e imposto de renda) das remunerações referentes ao período de afastamento do Apelado. Sem interesse ministerial.(TJ-MA - AC: 00233048420148100001 MA 0315952018, Relator: MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES, Data de Julgamento: 30/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2019 00:00:00) A contribuição para o IPAMB, órgão gerenciador e executor do sistema próprio de previdência, tem a natureza de tributo (STJ - AgInt no REsp: 1941773 PR), atraindo, portanto, todos os fundamentos utilizados para o imposto de renda (Tema Repetitivo 360).Pedido deferido.

4. Multa e férias.

O percentual da multa contido no cálculo – 10% - não encontra amparo na legislação e/ou na sentença, sendo devido, por outro lado, a multa no percentual de 1% sobre o valor da causa, imposta na sentença que resolveu os embargos de declaração. O pagamento de férias também não consta na sentença, sobretudo porque a fruição dos períodos pretéritos ainda é possível.

5. Dispositivo.

Em consequência, julgo parcialmente procedentes os embargos, para afastar a multa de 10% e improcedentes em relação às demais teses.

Em virtude não terem sido estabelecidos comandos de liquidação e estando vigente o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, determino que os autos sejam remetidos ao Serviço de Contadoria do Juízo e Partilha para apuração do valor, tomando por base o seguinte:

1) de 23 de fevereiro a dezembro de 2005, inclusive 13º salário proporcional;

2) anos de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 completos, incluindo 13º salários;

3) janeiro a setembro/2011, incluindo 13º proporcional;

4) multa de 1% fixada nos embargos de declaração;

5) sem honorários por incabíveis no mandado de segurança.

Em função da procedência parcial dos embargos, condeno a embargada a pagar 10% de honorários advocatícios ao embargante.

Transitada em julgado, transladem-se cópias para a ação de execução/cumprimento de sentença – Processo nº 0012038-62.2014.8.14.0301 -, pois nele deverão continuar os atos executivos, inclusive os cálculos, arquivando-se estes autos.

P.R.I.C.”

Sobreveio o presente recurso de apelação revolvendo, em síntese, o seguinte pontos: nulidade da execução ante a inexigibilidade do título judicial vez que decisão proferida em

sede mandamental não gera efeitos pretéritos.

Pois bem.

O caderno processual apresenta que a ação mandamental foi ajuizada em
18/03/2014
;
em
19/03/2008
foi prolatada a sentença que reconheceu o direito da impetrante a
ser reintegrada no seu respectivo cargo e o pagamento de seus vencimentos desde a data da exoneração. Após, o julgamento do recurso voluntário datado de
21/10/2010
, foi certificado o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em
05/09/2017
, deu-se início ao cumprimento de sentença. Já em sede de embargos à execução, o embargante, ora apelante, aduz, dentre outros, a inexigibilidade do título judicial quanto a condenação do pagamento de vencimento anterior a data do
mandamus
.

Nas razões do apelo, o recorrente pretende afastar a força do título judicial em execução, sob o argumento de que a sentença atacada se contrapõe à Súmula 271 do STF, que ora reproduzo:

“Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

Cabe verificar o revolvimento da matéria aventada neste recurso diante da coisa julgada do instituto da preclusão. Vejamos.

O eminente processualista Luiz Guilherme Marinoni diz que: “
A coisa julgada não pode impedir a rediscussão do tema por fatos supervenientes ao trânsito em julgado, até por que

a eficácia preclusiva só atinge aquilo que foi deduzido ou poderia ter sido deduzido pela parte à época
”. [in MARINONI, Luiz Guilherme. O Princípio da Segurança dos Atos Jurisdicionais - A Questão da Relativização da Coisa Julgada Material. In Relativização da Coisa Julgada. Coordenação Fredie Didier Jr. 2.ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2008]

Nesse sentido, o Código de Processo Civil disciplina em seu artigo 508 CPC/15:

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Na mesma esteira, preconiza o art. 535, VI do CPC ao estabelecer que, em sede de embargos à execução, as causas impeditivas ou modificativas da obrigação só podem ser alegadas se supervenientes à sentença.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial Representativo de Controvérsia (REsp no 1.235.513/AL), pronunciou entendimento de que
a coisa julgada não pode ser modificada pela via de embargos à execução quando a matéria poderia ter sido objetada no processo de conhecimento
.

Segue a ementa do referido julgado, com grifos meus:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVODE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC
E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008.SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS-UFAL. DOCENTES DEENSINO SUPERIOR. ÍNDICE DE 28,86%.
COMPENSAÇÃO COM REAJUSTE ESPECÍFICO DA CATEGORIA. LEIS 8.622/93 E 8.627/93. ALEGAÇÃO POR MEIO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO PREVÊ QUALQUER LIMITAÇÃO AO ÍNDICE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. ARTS. 474 E 741, VI, DO CPC.

1. As Leis 8.622/93 e 8.627/93 instituíram uma revisão geral de remuneração, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição da República, no patamar médio de 28,86%, razão pela qual o Supremo Tribunal Federal, com base no princípio da isonomia, decidiu que este índice deveria ser estendido a todos os servidores públicos federais, tanto civis como militares.

2. Algumas categorias de servidores públicos federais também foram contempladas com reajustes específicos nesses diplomas legais, como ocorreu com os docentes do ensino superior. Em razão disso, a Suprema Corte decidiu que esses aumentos deveriam ser compensados, no âmbito de execução, com o índice de 28,86%.

3. Tratando-se de processo de conhecimento, é devida a compensação do índice de 28,86% com os reajustes concedidos por essas leis. Entretanto,
transitado em julgado o título judicial sem qualquer limitação ao pagamento integral do índice de 28,86%, não cabe à União e às autarquias federais alegar, por meio de embargos, a compensação com tais reajustes, sob pena de ofender-se a coisa julgada. Precedentes das duas Turmas do Supremo Tribunal Federal.

4. Não ofende a coisa julgada, todavia, a compensação do índice de28,86% com reajustes concedidos por leis posteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo, março temporal que pode coincidir com a data da prolação da sentença, o exaurimento da instância ordinária ou mesmo o trânsito em julgado, conforme o caso.

5.
Nos embargos à execução, a compensação só pode ser alegada senão pôde ser objetada no processo de conhecimento. Se a compensação baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa julgada. É o que preceitua o art. 741, VI, do CPC: "Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre (...) qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença".

6.
No caso em exame, tanto o reajuste geral de 28,86% como o aumento específico da categoria do magistério superior originaram-se das mesmas Leis 8.622/93 e 8.627/93, portanto, anteriores à sentença exequenda. Desse modo, a compensação poderia ter sido alegada pela autarquia recorrida no processo de conhecimento
.

7.
Não arguida, oportunamente, a matéria de defesa, incide o disposto no art. 474 do CPC, reputando-se "deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento como à rejeição do pedido"
.

8. Portanto, deve ser reformado o aresto recorrido por violação da coisa julgada, vedando-se a compensação do índice de 28,86% com reajuste específico da categoria previsto nas Leis 8.622/93 e8.627/93, por absoluta ausência de previsão no título judicial exequendo.

9.
Recurso especial provido. Acórdão submetido ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08/2008.”

(STJ - REsp: 1235513 AL 2011/0025242-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 27/06/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/08/2012)

Colaciono jurisprudência mais recente da Corte Superior referendando o entendimento do precedente supracitado:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO BASEADA EM FATO JÁ CONHECIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. INCOMPATIBILIDADE DE RECEBIMENTO SIMULTÂNEO DE REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso representativo da controvérsia (REsp no 1.235.513/AL), pacificou o entendimento de que, "nos embargos à execução, a compensação só pode ser alegada se não pôde ser objeto no processo de conhecimento. Se a compensação baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa julgada
."

2. In casu, conforme extrato CNIS juntado aos autos, recolheram-se contribuições, em nome do autor, como contribuinte individual, desde 3/2001 até 10/2012, de modo que há recolhimento de contribuições previdenciárias em concomitância com a concessão do benefício por incapacidade no interregno acima apontado. No entanto, apesar de conhecida, a questão não foi debatida pela Autarquia no processo de conhecimento.

3. Verifica-se que o INSS não manejou recurso adequado visando discutir a compensação, não prosperando, portanto, seu conhecimento em sede de Embargos do Devedor, ante a necessidade de preservação da coisa julgada produzida nos presentes autos.

4.Recurso Especial não conhecido.”

(REsp 1756860/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZADA. RESSARCIMENTO AO SUS. EXPRESSA PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ACERCA DA LIMITAÇÃO TEMPORAL NO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS ANTERIORES À REESTRUTURAÇÃO DAS TABELAS DO SUS.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. PRECEDENTES.
SÚMULA 568/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.”

(STJ - AREsp: 1914913 RS 2021/0179913-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 04/10/2021)

Na mesma linha:

“PREVIDENCIÁRIO - PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS NA FORMA DO ART. 730 DO CPC/73 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - EXECUÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - ATIVIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA - MATÉRIA NÃO ABORDADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO - PRECLUSÃO. I – A sentença recorrida decidiu no mesmo sentido da pretensão da parte exequente, no sentido de ser indevido o desconto da execução das parcelas em atraso do benefício por incapacidade o período em que efetuou contribuições previdenciárias, acolhendo o cálculo subsidiário da autarquia em face da incorreção da soma das parcelas em atraso no cálculo embargado.

II - Os recolhimentos efetuados na condição de contribuinte individual não comprovam o desempenho de atividade laborativa por parte da exequente, o que se constata em tal situação é que geralmente o recolhimento é realizado para a manutenção da qualidade de segurado, razão pela qual não há se falar em impossibilidade de execução das prestações vencidas.

III -
Ademais, a possibilidade de desconto do período de contribuição à Previdência Social após o termo inicial do benefício por incapacidade não foi debatida no processo de conhecimento, razão pela qual tal matéria se encontra preclusa, conforme entendimento adotado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial Representativo de Controvérsia (REsp no 1.235.513/AL), no sentido de ser impossível em sede de execução de sentença formular alegações que poderiam ter sido aduzidas na fase de conhecimento.

IV – Não há se falar em litigância de má-fé da autarquia pelo fato de ter interposto embargos à execução, pois somente manejou os recursos processuais cabíveis para defender seus interesses.

V - Apelação da parte exequente não conhecida em parte, e na parte conhecida improvida. Apelação do INSS improvida.”

(TRF-3 - ApCiv: 50828830620194039999 SP, Relator: Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 13/05/2020, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 15/05/2020)

O cenário dos autos denuncia a pretensão do apelante de reformar sentença
protegida pela coisa julgada
, por
meio de embargos à execução
, alegando
fato passível de ser invocado no processo cognitivo
o que não encontra respaldo legal, nem jurisprudencial.

A pretensão de rediscutir questões de mérito, pertinentes ao processo de conhecimento, na fase de execução da sentença, viola a regra da fidelidade ao título executivo, além de afrontar os limites da coisa julgada.

Desse modo, estabelecida a coisa julgada, a eventual mitigação dessa condição merece ser discutida em via própria e

não em sede de embargos à execução

cuja impugnação não pode abranger a rediscussão do mérito, devendo a parte, em caso de inconformismo, no momento oportuno, ter se valido das vias recursais adequadas.

Nesse contexto, entendo que n
ão há reparos a serem feitos na sentença apelada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo
, para manter a sentença
in totum
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 19 de fevereiro de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/02/2024